Tribunal: TJPA
Processo: 0015813-76.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015813-76.2014.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRO AGUIAR MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inadmissível a tese de absolvição do crime de posse de arma de fogo, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos firmados por policiais civis, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas, notadamente pela prisão em flagrante do apelante e apreensão da arma.

1.1.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de serem considerados de mera conduta ou de perigo abstrato,
os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido, motivo pelo qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso.

2.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59.

3.

Impõe-se a readequação da pena de multa do recorrente, ao mínimo legal, uma vez que houve redimensionamento da pena privativa de liberdade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, em consonância com parecer ministerial, para redimensionar a pena final e definitiva, para 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e dar parcial
provimento
, para redimensionar a pena final e definitiva aplicada ao apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Alexandro Aguiar Martins, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela prática do crime artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (Num. 5395932 - Pág. 1 a 8), substituindo a pena privativa de liberdade por 02 restritivas de direito de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena.

As razões arguidas foram no sentido de absolvição do apelante, alegando a insuficiência probatória. De forma subsidiária, a defesa pleiteia pela reforma da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, com a correlata diminuição na pena de multa (Num. 5395934 – Pág. 1 a 13).

As contrarrazões firmaram-se pela parcial procedência do pleito defensivo, no sentido de reformar a dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal, além da isenção das custas e despesas processuais ao apelante. (Num. 5395934 - Pág. 15 a 20).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, sustentando a fixação da pena-base no mínimo legal. (Num. 5395936 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

02.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Não houve questionamentos acerca da materialidade, evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (Num. 5395923 - Pág. 13) e do laudo pericial (Num. 5395925 - Pág. 1), atestando, inclusive, o potencial lesivo do artefato bélico apreendido.

No que tange à sustentada negativa de autoria, anoto, de plano, não comporta provimento o apelo.

Explico.

Os policiais civis que procederam a revista, em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, informando que o apelante foi preso em flagrante, após encontrarem, municiada em sua residência, arma de fogo tipo REVÓLVER CALIBRE 38, COM 04 MUNIÇÕES, com a numeração raspada.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Registro que as
alegações do recorrente, de que a arma pertencia a uma pessoa de nome “Renatinho”, sem qualquer prova da veracidade da informação, encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

A propósito, anoto que o crime disposto no art. 16, da Lei 10.826/2003, configura-se com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição de uso restrito, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Entendimento que se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça de que os delitos previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/03, são
“de perigo abstrato, cuja probabilidade de ocorrência do dano é presumida. Logo, aquele que possui arma de fogo, acessório ou munição, no interior de sua residência, incide no tipo penal, não havendo se falar em atipicidade da conduta”
(HC 483.457/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

03.

DA DOSIMETRIA DA PENA E DA PENA DE MULTA

No que tange à dosimetria, o recurso defensivo ateve-se apenas ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando serem comuns ao tipo penal os motivos do crime explicitados pelo juízo
a quo
, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime não favorecem ao réu, eis que portar arma de fogo, sem autorização legal, para matar ou morrer, merece que o Estado lhe repreenda penalmente (negativa);
Circunstancias do fato criminoso não desbordam do tipo penal em questão, nada a valorar (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que foram normais para a espécie (neutra); Comportamento da vítima (o Estado) não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ̈colaboradora ̈ do ato delitivo (neutra); Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista não ter trabalho lícito e remunerado, e nessa conjuntura não há como suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em
04 (quatro) anos de reclusão
,
bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos

Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a sanção privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando por fim a inexistência de causas de aumento de pena que militem em desfavor do réu, fixo em definitivo a reprimenda penal privativa de liberdade em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 20 (vinte) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse ponto, realizei análise e assento possuir razão o recurso defensivo, merecendo reparo a dosimetria aplicada pela magistrada sentenciante, em razão da fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime, não desbordar do comum ao delito perpetrado.

Diante dos argumentos expostos, na esteira do parecer ministerial, considero não existir circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que modifico a pena-base, bem como a pena de multa, para fixá-las no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, permanecendo a mesma como definitiva, ante inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes ou de causas de aumento ou diminuição da pena.

Permanece a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, a serem analisadas pelo Juízo das Execuções.

Mantenho inalterada a sentença guerreada, em seus demais termos.

04.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena aplicada ao apelante quanto ao delito disposto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, para 03 (três) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 31/10/2023